Tribunal: TJMT
Processo: 1031736-02.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031736-02.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 3ª VARA CIVEL DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), GUILHERME FRANCISCO DA SILVA - CPF: 068.676.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO BRAZ - CPF: 841.912.959-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PAULA DA SILVA BRAZ - CPF: 999.983.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 1031736-02.2024.8.11.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – POSSIBILIDADE - CONFLITO PROCEDENTE.

Recomenda-se a reunião das ações
que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
1031736-02.2024.8.11.0000

SUSCITANTE:
Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT

SUSCITADO:
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Processo:

- ação de interdito proibitório nº 0009730-27.2015.8.11.0002, ajuizada por Guilherme Francisco da Silva, em desfavor de Geraldo Braz e Silvana Paula da Silva.

- ação de usucapião nº 0028121-64.2014.8.11.0002 (conflito de competência nº 1011666-95.2023.8.11.0000 reconheceu a competência da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública).

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT em face do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de interdito proibitório, ajuizada por Guilherme Francisco da Silva, em desfavor de Geraldo Braz e Silvana Paula da Silva.

Na decisão que suscitou o presente conflito, consignou o juízo suscitante, em suas razões que:

"Dessa forma, por trata-se de identidade de partes e sendo o mesmo imóvel, a presente demanda é conexa a ação de usucapião nº 0028121-64.2014.8.11.0002 em que este Tribunal de Justiça, por meio do conflito de competência nº 1011666-95.2023.8.11.0000, já reconheceu a competência da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 66, II e 951 do CPC, SUSCITO o presente conflito negativo de competência para que o Egrégio Tribunal de Justiça declare qual o juízo competente para processar e julgar a presente demanda.

Distribua-se o conflito negativo perante o E. Tribunal de Justiça, servindo a presente decisão como ofício, observando o disposto no parágrafo único do artigo 955 do CPC. Caso acolhido o conflito ora suscitado, remetam-se os autos à 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Aguarde-se na Secretaria deste Juízo a decisão designando o Juízo competente para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (art. 955 do CPC)."

Por sua vez, o juízo suscitado da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT
, declinou da competência para processar e julgar a presente ação de interdito, sob o fundamento de que
inexiste razão para que esta ação de interdito proibitório disputada entre particulares e sob o cunho meramente possessório tramite em conjunto à ação de usucapião sob o nº 0028121-64.2014.8.11.0002, isso porque o objeto das demandas não se confunde
(id 250951182, vol. 6)
.
Nesse entendimento, declinou da competência em favor do
Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT.

Assim, o Juízo suscitante – da 3
ª V
ara Cível - suscitou o presente Conflito de Competência.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado.

Sem interesse da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 1031736-02.2024.8.11.0000

VOTO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT em face do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de interdito proibitório, ajuizada por Guilherme Francisco da Silva, em desfavor de Geraldo Braz e Silvana Paula da Silva.

A questão central a ser resolvida no presente conflito é delimitar qual juízo é competente para processar e julgar a ação de interdito proibitório, considerando a alegada conexão entre esta demanda e a ação de usucapião já em tramitação.

De início, observa-se que a presente ação de interdito proibitório foi distribuída por dependência a ação de usucapião (volume 3, p. 5), ou seja, junto ao juízo suscitado. De relevo notar que a ação de usucapião se acha em trâmite no
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT em razão do julgamento do Conflito de Competência nº 1011666-95 que reconheceu a
competência do Juízo da Fazenda Pública.

A conexão entre processos ocorre quando há identidade de
partes
ou de
objeto
entre as demandas, conforme art. 55 do CPC. Em regra, as demandas possessórias e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência, contudo, nos termos do parágrafo 3º do artigo 55 do código de ritos serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso, ambas as ações envolvem o mesmo imóvel e o autor do interdito é também parte interessada na ação de usucapião, portanto, diante da possibilidade de riscos de decisões contraditórias e em decorrência dos princípios da economia e celeridade processual, recomenda-se que a ação de interdito seja também julgada pelo juízo suscitado.

A respeito:

“
AÇÃO POSSESSÓRIA - INTERDITO PROIBITÓRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CONEXÃO - JULGAMENTO CONJUNTO - NECESSIDADE. Há conexão entre a ação de usucapião e o interdito proibitório, ajuizado posteriormente e relativo ao mesmo imóvel”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.049418-9/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 04/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO AÇÃO DE USUCAPIÃO CONCOMITANTE - CONEXÃO - RECONHECIMENTO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - SENTENÇA CASSADA - REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA DECISÃO SIMULTÂNEA.

-Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir.

- Demonstrado que tramitam simultaneamente ações distintas, mas com mesma causa de pedir referente ao mesmo imóvel, impõe-se o reconhecimento da conexão, determinando-se a reunião dos processos, para julgamento simultâneo”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.060468-8/011, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)

“PROCESSO CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO - PREJUDICIALIDADE - COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS.

- Compete à Câmara Cível Especializada processar e julgar recurso oriundo de processo no qual foi reconhecida a conexão entre ação de usucapião e ação possessória que abrange o mesmo bem”.

(TJMG -

Conflito de Competência

1.0000.22.128987-9/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 25/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA RURAL. CONEXÃO ENTRE O INTERDITO PROIBITÓRIO, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. MESMAS PARTES E MESMO OBJETO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. I.CONEXÃO. A REGRA PREVISTA NO CAPUT DO ART. 55 DO CPC/15 POSSIBILITA, QUANDO HOUVER DUAS OU MAIS AÇÃO E LHES FOR COMUM O PEDIDO OU A CAUSA DE PEDIR, REUNIR OS PROCESSOS PARA DECISÃO CONJUNTA. SITUAÇÃO QUE, DE FATO, OCORRE NO PRESENTE FEITO, POIS O IMÓVEL QUE SE REQUER PROTEÇÃO POSSESSÓRIA EM RAZÃO DE AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO É O MESMO OBJETO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO E DA REINTEGRAÇÃO, EM TRÂMITES NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESTA COMARCA. ALÉM DISSO AS TRÊS DEMANDA IDENTIFICAM-SE POR POSSUIR AS MESMAS PARTES. II. CABÍVEL, NO CASO, A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA REUNIÃO DOS FEITOS E JULGAMENTO CONJUNTO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA”. (Apelação Cível, Nº 50461312220198210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 16-08-2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REUNIÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO MANTIDA. NOS TERMOS DO ART. 55, §3º, DO CPC, TEM-SE QUE "SERÃO REUNIDOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO OS PROCESSOS QUE POSSAM GERAR RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS CASO DECIDIDOS SEPARADAMENTE, MESMO SEM CONEXÃO ENTRE ELES". CASO CONCRETO EM QUE A PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO DE USUCAPIÃO E A AÇÃO POSSESSÓRIA JUSTIFICA, NAS CIRCUNSTÂNCIAS, O JULGAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento, Nº 51699495820228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 15-03-2023)

“USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1238, CAPUT, DO CC, E AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA ÚNICA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. Considerando que a parte-autora comprovou que exerce posse sobre o imóvel, objeto da presente ação, de forma habitual, sem oposição e por lapso temporal superior ao previsto no caput do art. 1.238 do CC, cabível a declaração de domínio pretendida. Inaplicabilidade do disposto no art. 85, §11, primeira parte, do CPC, pois a verba honorária já foi fixada pelo juízo a quo em 20% sobre o valor da causa, patamar máximo, o que inviabiliza a majoração dos honorários ao advogado da vencedora. Apelação desprovida”. (Apelação Cível, Nº 70082002015, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 31-10-2019)

Assim, o Juízo suscitado -
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT
,
é o competente para processar e julgar ação de de interdito proibitório, ajuizada por Guilherme Francisco da Silva, em desfavor de Geraldo Braz e Silvana Paula da Silva.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025